Tribunal: STF
Processo: HC 265503
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir França, em favor de Juliano Pera, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 217.772/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANO PÊRA contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (e-STJ, fls. 1.008- 1.011). 



    Consta nos autos que o writ originário foi manejado contra o Juízo de Direito da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC, com o objetivo de trancar o Inquérito Policial n. 5084098-12.2023.8.24.0023, que investiga, em tese, os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. No mandamus originário, a defesa alegou litispendência com a Ação Penal n. 5032874-80.2023.8.24.0008, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC. Entretanto, a pretensão defensiva fora rechaçada pelo Juízo de Direito de primeiro grau. 



    Daí a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (e-STJ, fls. 927-934). 



    Opostos aclaratórios, foram rejeitados (e-STJ, fls. 948-957).



    Ainda insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual alegou constrangimento ilegal, pois há idêntica investigação sendo conduzida perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, nos autos n. 5032874- 80.2023.8.24.0008. 



    Argumentou que, sob a ótica processual, o princípio do ne bis in idem impõe um limite claro à atuação jurisdicional: ele proíbe que dois processos distintos tramitem simultaneamente sobre o mesmo fato, evitando duplicidade de persecução e assegurando a integridade da justiça. 



    Ponderou que, sendo o inquérito policial instrumento destinado a reunir elementos que fundamentem a propositura da ação penal, não se justifica sua manutenção quando os fatos investigados já são objeto de processo em curso. Afinal, qualquer denúncia baseada nesses mesmos eventos estaria inexoravelmente fadada à extinção sem julgamento de mérito, diante da litispendência. Essa tese foi levada ao Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca da Capital, que entendeu, contudo, que o Inquérito Policial n. 5084098- 12.2023.8.24.0023 possui escopo mais amplo do que o processo penal em trâmite, por envolver apuração de organização criminosa. 



    Requereu, ao final, a concessão da ordem para que seja reformado o acórdão exarado pelo Tribunal a quo e, consequentemente, reconhecida a incidência do princípio ne bis in idem para trancar o Inquérito Policial n. 5084098-12.2023.8.24.0023, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca da Capital de Santa Catarina. 



    Sem pedido liminar e dispensadas as informações, o Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 1.000-1.005). 



    No regimental (e-STJ, fls. 1.016-1.025), a parte agravante alega que os fatos investigados no inquérito são idênticos aos já denunciados e em curso na 1ª Vara Criminal de Blumenau/SC, ambos baseados nas movimentações financeiras de Josiane dos Santos, cunhada do agravante. Portanto, os procedimentos se apoiam no mesmo Relatório de Inteligência Financeira, referente ao período de outubro de 2022 a março de 2023, com transferências já utilizadas na denúncia do processo n 5001352-98.2024.8.24.0008. 



    Declara que a dinâmica da suposta lavagem de dinheiro, envolvendo valores ilícitos movimentados pela conta de Josiane dos Santos entre 2022 e 2023, já é alvo de ação penal em curso, configurando evidente bis in idem. 



    Sustenta que a decisão agravada, de modo genérico, afirma que as investigações teriam natureza distinta por abranger aspectos regionais e uma suposta organização criminosa mais ampla, sem indicar elementos específicos que vinculem tal distinção ao agravante. 



    Reafirma os argumentos expostos na exordial, pleiteando a reforma da decisão agravada.” (www.stj.jus.br).



    No STJ, o impetrante não teve êxito.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de que seja reconhecida a incidência do princípio ne bis in idem para trancar o inquérito policial nº 5084098-12.2023.8.24.0023, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca da Capital de Santa Catarina.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão de variados HCs impetrados pelo impetrante em favor do paciente. Inclusive, ainda está em trâmite o HC 264.723, impetrado em 6.11.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ao impugnado:



    “No caso em tela, o Tribunal de origem asseverou que, nos autos da Ação Penal n. 5001352-98.2024.8.24.0008, em curso na 1ª Vara Criminal de Blumenau/SC, o paciente responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Já o Inquérito Policial n. 5084098-12.2023.8.24.0023/SC investiga condutas mais amplas, como participação em organização criminosa - Primeiro Grupo Catarinense-PGC -, comércio ilegal de armas, lavagem de capitais e tráfico interestadual, com ramificações na Grande Florianópolis e conexões com fornecedores do Mato Grosso do Sul. 



    Assim, na visão da instância a quo, embora haja pontos de contato entre os procedimentos, os objetos são nitidamente distintos. A ação penal se restringe à atuação regional em cidades como Timbó, Gaspar e Blumenau, enquanto o inquérito abrange uma estrutura criminosa mais complexa e de alcance geográfico superior. Nesse passo, a Corte local consignou que a simples leitura dos elementos que deflagraram cada apuração revela que não há identidade absoluta entre os fatos, afastando a tese de bis in idem. Para tanto, afirmou que, ainda que o paciente figure em ambos os procedimentos, uma análise sumária revela que os fatos investigados são independentes e não se confundem. Portanto, a exigência de mesmo objeto/fato não se verifica, pois cada processo trata de condutas criminosas distintas, com dinâmicas próprias e elementos específicos que lhes conferem autonomia jurídica. Desse modo, o Tribunal de origem concluiu que não há justificativa para o trancamento do inquérito. 



    À luz desses esclarecimentos, não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, porquanto os fundamentos jurídicos adotados pela Corte originária encontram ressonância na jurisprudência deste Tribunal Superior. De mais a mais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria reexame de provas, medida interditada na via eleita.” (www.stj.jus.br).



    Conforme se observa, o paciente é alvo de diversos procedimentos investigativos porque seria membro de organização criminosa estruturada, de modo que, nesse cenário, os crimes são praticados como atividade comercial regular e, portanto, cotidianamente.



    Inviável, na via do habeas corpus, rebater a instância ordinária para dizer que os fatos investigados no IP 5084098-12.2023.8.24.0023 são exatamente os mesmos apurados na Ação Penal n. 5001352-98.2024.8.24.0008. Veja-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022); 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus . 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, ao TJSC e ao STJ.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente